Tribunal: STF
Processo: ARE 1252191
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1.  O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 



    2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.